Tribunal: CARF
Processo: 10140.722157/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.722157/2012-91
ACÓRDÃO
2001-008.262 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEMERSON SAMPAIO NOGUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração Anual de Ajuste o valor pago a título de
Pensão Alimentícia percebida em face do Direito de Família devidamente
homologada pela justiça competente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosimery Brandao Barbosa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.262 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722157/2012-91
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 28/05/2011, notificação
de lançamento de fl. 113, relativa ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008,
por meio da qual foram constatadas as seguintes infrações à legislação tributária:
- omissão de rendimentos de alugueis recebidos da pessoa física, no alor de
R$ 2.172,00, pois foi informado em DIMOB pela Monte Líbano Imóveis e
Engenharia EPP, CNPJ 00.419.048/0001-39, o valor de R$ 42.035,82 e o
contribuinte declarou R$ 39.863,82 (fl. 114);
- dedução indevida de dependente no valor de R$ 1.655,88, por falta de
comprovação (fl. 115);
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 1.746,88, por falta de
comprovação (fl. 116);
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por Escritura Pública, no
valor de R$ 24.886,00, por falta de comprovação (fl. 117).
Cientificado do lançamento, (consta aviso de recebimento datado de 29/09/2011
- fl. 120), o contribuinte apresentou, em 27/07/2012, subscrita por procuradora
(documento de fl. 05), a impugnação de fls. 02/04, acompanhada dos documentos
de fls. 07/80, alegando, em síntese, que;
- Julia Mansueto Nogueira é sua filha com idade de até 21 anos conforme
comprova certidão de nascimento anexada;
-o valor de R$ 1.746,88 pleiteado a título de despesas médica se refere ao plano
de saúde de seu filho, Eduardo Pascoal Sampaio, pago por determinação judicial;
- o valor de R$ 24.886,00 se refere à pensão alimentícia paga em decorrência de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, no
caso de divórcio consensual;
- quanto à omissão de rendimentos de pessoa física, esclarece que a imobiliária
passou valores incompletos quando do preenchimento da declaração, solicitando,
assim, o pagamento do imposto sobre a diferença, R$ 2.172,00, sem a multa de
ofício e apenas com juros de mora.
Foi emitido o parecer de fls. 124/125, concluindo pela intempestividade da
impugnação e não cabimento de revisão de ofício.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 132/136,
alegando a tempestividade da impugnação pelo fato da notificação ter sido
enviada a endereço diverso do apresentado pelo contribuinte à Receita Federal
desde o ano-calendário de 2008.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.262 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722157/2012-91
3
O Despacho Decisório de fls. 232/233, concluiu que a impugnação apresentada
contém preliminar de arguição sobe a regularidade da ciência encaminhando os
autos para julgamento.
Decisão proferida pela DRJ/SPO, acórdão no 16-80.228 da 15a Turma, fls. 247/256,
manteve apenas a glosa com relação ao pagamento a título de Pensão Alimentícia em face do ora
recorrente não lograr êxito em apresentar documentação hábil.
(...)
Em relação à dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia, vejamos a
legislação pertinente:
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, Decreto No 3.000, de 26/03/1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
(...) grifos acrescidos
Como se verifica da legislação acima transcrita, são dedutíveis as importâncias
pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, de forma que as pensões
pagas por mera liberalidade ou acordo entre as partes não são dedutíveis na
Declaração de Ajuste Anual, por falta de previsão legal.
Assim, assume-se que a dedutibilidade das despesas é condicionada à
comprovação cumulativa de que a pensão alimentícia decorre de acordo
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.262 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722157/2012-91
4
homologado judicialmente ou sentença judicial, bem como da apresentação da
prova do efetivo pagamento.
O contribuinte informou em sua DAA/2009 (fl. 86), pagamento de pensão
alimentícia para Eduardo Pascoal Sampaio (R$ 7.696,00), Mariane Pétala Loureiro
Nogueira (R$ 9.990,00) e Maria Zenaide Gomes dos Santos Brandão (R$ 7.200,00).
Trouxe aos autos os documentos de fls. 09/44, 68/79 para comprovar os
pagamentos das pensões pleiteadas.
Contudo, não anexou aos autos acordo homologado judicialmente, sentença
judicial ou escritura pública que determinasse o pagamento de pensão
alimentícia.
Assim, não atendidas as condições necessárias para a dedutibilidade de pensão
alimentícia a glosa deve ser mantida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 17/11/2017, fls. 261, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
c) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
d) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
1. Delimitação da lide
O litígio recai sobre a glosa referente à rubrica de Pensão Alimentícia no montante
mantido pela autoridade de piso de $ 24.886,00, relativo ao ano-calendário de 2008, fls. 195, em
favor de, como segue: 1. Eduardo Paschoal Sampaio ($ 7.696,00); 2. Mariane Pétala Loureiro
Nogueira ($ 9.990,00) e 3. Maria Zenaide Gomes dos Santos Brandão ($ 7.200,00).
2. Mérito
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.262 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722157/2012-91
5
2.1.
Glosa do valor da Pensão Alimentícia
Ao manter a glosa no valor da presente rubrica, afirmou a autoridade de piso em
sua decisão ora guerreada, verbis:
PENSÃO ALIMENTÍCIA
Em relação à dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia, vejamos a
legislação pertinente:
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, Decreto No 3.000, de 26/03/1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
(...) grifos acrescidos
Como se verifica da legislação acima transcrita, são dedutíveis as importâncias
pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, de forma que as pensões
pagas por mera liberalidade ou acordo entre as partes não são dedutíveis na
Declaração de Ajuste Anual, por falta de previsão legal.
Assim, assume-se que a dedutibilidade das despesas é condicionada à
comprovação cumulativa de que a pensão alimentícia decorre de acordo
homologado judicialmente ou sentença judicial, bem como da apresentação da
prova do efetivo pagamento.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.262 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722157/2012-91
6
O contribuinte informou em sua DAA/2009 (fl. 86), pagamento de pensão
alimentícia para Eduardo Pascoal Sampaio (R$ 7.696,00), Mariane Pétala Loureiro
Nogueira (R$ 9.990,00) e Maria Zenaide Gomes dos Santos Brandão (R$ 7.200,00).
Trouxe aos autos os documentos de fls. 09/44, 68/79 para comprovar os
pagamentos das pensões pleiteadas. Contudo, não anexou aos autos acordo
homologado judicialmente, sentença judicial ou escritura pública que
determinasse o pagamento de pensão alimentícia. (grifei).
Assim, não atendidas as condições necessárias para a dedutibilidade de pensão
alimentícia a glosa deve ser mantida.
Tal vício apontado pela autoridade de primeiro grau se mostrou sanado com a
anexação por parte do recorrente dos documentos que se encontram colacionados às fls. 271,
272, 277, 279/293, destarte merece ser restabelecida a dedutibilidade do valor a título da
presente rubrica no montante de R$ 24.886,00
3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário e, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 349
DF CARF MF
Original